Tribunal: STF
Processo: HC 175949
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 



    1. O licenciamento do agravante das fileiras da Marinha, com o consequente retorno dele à vida civil, não gera os efeitos pretendidos pela impetração. Conforme já decidiu esta CORTE, em caso análogo, a condição de militar deve ser aferida no momento em que o delito é cometido, sendo irrelevante, para fins de fixação da competência da Justiça Militar, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.